Tribunal: STJ
Processo: 0030468-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069984 - MG(2026/0030468-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: NICOLAS RICARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO
DE FLAGRANTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS.
DECISÃO MANTIDA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO
INEXISTENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 10ed1973-fbf6-42ac-9a54-4d79073cb795

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069984 - MG(2026/0030468-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: NICOLAS RICARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO
DE FLAGRANTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS.
DECISÃO MANTIDA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO
INEXISTENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por NICOLAS RICARDO TEIXEIRA ao
acórdão de fls.
assim ementado:
768/773,
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA
WRIT
DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSENTE
MANIFESTA ILEGALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental
improvido.
Aponta o embargante omissão quanto à existência de flagrante ilegalidade,
pois o acórdão não teria enfrentado, de modo concreto e individualizado,
inconsistências sobre o endereço da diligência, identidade do morador e controle da
legalidade do ingresso domiciliar (fls.
);
779/780
quanto à inviabilidade de manutenção
do suposto flagrante delito, diante das inconsistências fáticas e da ausência de
comprovação do consentimento do morador; e quanto à cadeia de custódia, afirmando
quebra dos arts. 158-A a 158-E do Código de Processo Penal e ausência de
enfrentamento do tema.
Documento eletrônico VDA55898410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:08
Código de Controle do Documento: 86f8b3d5-0bcf-4875-9718-a1231362b96f

Aduz contradição interna, ao asseverar que o acórdão concluiu pela
ausência de impugnação eficaz e, simultaneamente, deixou de analisar os argumentos
sobre ilegalidade da prova e inexistência de flagrante delito.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado consignou, de um
lado, a ausência de impugnação específica ao não cabimento do habeas corpus
substitutivo e, de outro, examinou as teses sobre flagrante e cadeia de custódia,
concluindo pela manutenção da decisão monocrática (fls.
).
770/771
No que toca às omissões alegadas, o acórdão enfrentou a inexistência de
manifesta ilegalidade e reconheceu a situação de flagrante delito, assentando
fundadas razões para o ingresso domiciliar – visualização do arremesso de
entorpecentes para o interior do terreno – e, quanto à cadeia de custódia, registrou que
o Tribunal estadual analisou exaustivamente o acondicionamento da droga e concluiu
pela idoneidade da prova, sendo inviável ampliar a cognição para reexame probatório
(fls.
). A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
770/771
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se depreende das razões dos embargos é a tentativa de
rediscutir o mérito do julgamento, providência descabida na via estreita dos
aclaratórios. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Documento eletrônico VDA55898410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:08
Código de Controle do Documento: 86f8b3d5-0bcf-4875-9718-a1231362b96f

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:08
Código de Controle do Documento: 86f8b3d5-0bcf-4875-9718-a1231362b96f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0030468-1
HC 1.069.984 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077077420248130637 10000244832796000 10000252060298001
10000252060298002 50070236420248130637 77077420248130637 992050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IMER KONDER RANGEL
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: NICOLAS RICARDO TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NICOLAS RICARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IMER KONDER RANGEL - MG209791
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264155190:140734@
2026/0030468-1 - HC 1069984 Petição : 2026/0028894-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:38
Código de Controle do Documento: 820A55BA-7E6F-4914-80CE-0A61E3308171